Tribunal: TJDFT
Processo: 0013414-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO. REVELIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO DISCUTIDA EM AUTOS DIVERSOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

2. Não há que se falar em presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da decretação da revelia, pois, a toda evidência, os efeitos aplicados na hipótese vertente caracterizam-se como presunção relativa, nos moldes dos art. 344 e 345, ambos do CPC.

3. O dano moral é a violação do patrimônio moral da pessoa, patrimônio este consistente no conjunto das atribuições da personalidade. É a “lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74). No entanto, não é qualquer dissabor da vida que pode ensejar indenização, mas os que atingem a honra alheia, causando dano efetivo, o que não ocorreu no caso em questão.

4. Recurso desprovido.